Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-51.2020.8.11.0012
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000583-51.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE GOMES BARROSO - CPF: 967.419.293-04 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – FALHA COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O DANO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações que versem sobre empréstimos consignados conta-se a partir do último desconto realizado na folha de pagamento do consumidor (art. 27, do CDC). Observada a prescrição parcial, deve-se reconhecê-la com a consequente redução da indenização material.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de empréstimo, os descontos em folha de pagamento são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado e o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada para reconhecer a prescrição parcial e reduzir a indenização material.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da relação jurídica e a condenar a restituir em dobro o valor descontado indevidamente em folha de pagamento (R$ 11.354,40 – valor simples), bem como a pagar indenização por dano moral (R$ 5.000,00), por falha na prestação do serviço consistente em descontos indevidos sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A)
DECLARAR
inexistente a relação jurídica correspondente ao contrato de empréstimo em questão objeto dos autos, determinando a suspensão dos valores descontados pela requerida do holerite do requerente, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
a empresa reclamada a restituir o valor de
R$ 11.354,40 (onze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)
, em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro desconto e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação.

C)
CONDENAR
a empresa Reclamada, a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição, na medida em que o contrato de cartão de crédito consignado fora celebrado em 27/08/2012, motivo pelo qual, houve a ocorrência da prescrição parcial em relação ao período de 27/08/2012 a 27/05/2015. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque houve contratação, sendo legítimos os descontos. Alegou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL

A parte promovida, ora Recorrente, sustenta a ocorrência da prescrição parcial, posto que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado em 27/08/2012, motivo pelo qual, entende que houve a ocorrência da prescrição das parcelas relativas ao período de 27/08/2012 a 27/05/2015.

Assiste parcial razão à parte promovida. De início, é preciso destacar que a parte promovente não pretende a restituição de valores de anos anteriores a 2015. Não há pretensão de recebimento de valores dos anos de 2012 a 2014, conforme trecho da inicial que cito:

Ao analisar os extratos de pagamentos, o autor observou que o Empréstimo do BANCO BMG CONSIGNADO no valor de R$ 473,10 (quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos)
a título de empréstimo consignado iniciaram em 2015, cindo a cessar no ano de 2016
(DOC. Anexo). Somados, os descontos ilegais a título de empréstimo de CONSIGNADO, este nunca usado ou recebido pelo autor, totalizam R$ 11.354,40 (onze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme holerites anexos, que deverão ser restituídos em dobro, com juros e correção monetária, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. Igualmente, deverá a requerida ser intimada a exibir o contrato de Empréstimo do BANCO BMG CONSGINADO no valor de R$ 473,10 (Quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos) até aqui desconhecidos pelo autor, bem como, para que exiba os comprovantes originais de créditos realizados em favor da requerente referente ao citado contrato.

No presente caso, a ação fora proposta em 27/05/2020, de modo que a parte promovente pode promover a cobrança dos valores relativos aos últimos 05 (cinco) anos, sendo a data limite 27/05/2015. Portanto, valores anteriores a 27/05/2015 realmente estão prescritos.

Na inicial, a parte promovente juntou holerites de 01/2015 a 12/2016. Em assim sendo, as parcelas de janeiro a maio/2015 estão prescritas, sedo imperioso o reconhecimento da prescrição parcial.

Ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição quanto às parcelas de janeiro a maio/2015.

II – DO MERITO

No caso, o promovente alega que ao analisar seus extratos de pagamentos, observou que ocorreram descontos indevidos referentes a empréstimo consignado, descontos estes operados de 01/2015 a 12/2016, conforme comprovam os holerites juntados com a inicial.

A parte promovida, apesar de alegar sustentar a legalidade dos descontos, entendendo não haver ato ilícito e dano material e moral a ser indenizado, não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar a efetiva contratação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que, de fato, não houve a comprovação da relação jurídica, na medida em que não houve a juntada do alegado contrato de empréstimo que legitimaria os descontos em folha de pagamento, inexistindo prova da comprovação do empréstimo ora impugnado.

Inexistindo prova da relação jurídica, os descontos são indevidos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não houve a juntada do contrato supostamente celebrado.

Portanto, restando comprovado que os descontos efetuados são indevidos, ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado material e moralmente pelos danos causados. Por se tratar de cobrança indevida, não contratada, de rigor o reconhecimento de que os valores devem ser restituídos em dobro, desde que respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos que, como visto, fulmina a cobrança das parcelas de janeiro a maio/2015.

Excluindo do valor da condenação material as parcelas prescritas, no total de 05 (cinco), resta dimensionado o dano material para a quantia de R$ 9.462,00.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer a prescrição parcial em relação às parcelas de janeiro a maio/2015, devendo o valor da indenização material ser reduzido para R$ 9.462,00 (nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021